Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704104-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOICE CRISTINA HASSELMANN AGRAVADO: GABRIEL DIMENSTEIN, MARCOS DIMENSTEIN, CATRACA LIVRE PORTAL E COMUNICACAO LTDA. DESPACHO Intime-se a agravante-credora para apresentar as capturas de tela da internet (prints) inseridas na petição recursal (id. 23178068, págs. 8/9) em arquivo de imagem, a fim de se esclarecer a data no rodapé das telas, que está ilegível no formato PDF e diante da divergência das partes entre 07/10/20 e 01/10/20. Prazo: 05 dias. Brasília - DF, 17 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora